Tribunal: TJES
Processo: 5001623-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001623-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: COIMEQ COM. E IND. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 435 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AÇÃO DOLOSA DO SÓCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma do “decisum” objurgado, não deve ser acatada a preliminar de violação à dialeticidade recursal, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente 2. Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é sabido que, de acordo com legislação tributária pátria, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, conforme previsão contida no art. 135. 3. Na hipótese em apreço, com bem consignou o julgador de origem, a simples juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não é prova suficiente para configurar irregularidade apta a legitimar o redirecionamento da execução fiscal. 4. O ônus de provar infração à lei, contrato social, estatuto ou dissolução irregular da sociedade cabe à Fazenda Pública, o que não fora cumprido na espécie. 5. Ademais, “[...] a não localização da empresa no endereço fiscal é indício de sua dissolução irregular, mas, independente de qualquer outro elemento, é insuficiente para o pronto redirecionamento da execução fiscal, que depende de prévia apuração das razões pelas quais tal fato ocorreu, bem como da comprovação do elemento subjetivo na conduta ilícita do sócio, a teor dos arts. 134 e 135 do CTN.” [...](STJ – AgInt no AREsp 1477111/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020). 6. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, contra a decisão (ID 2224601) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Municipal de Serra/ES, nos autos de Ação de Execução Fiscal nº 0002548-84.2002.8.08.0048, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios ajuizada em desfavor de
COIMEQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA E PROVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
.

Em suas razões recursais (ID 2224599), a parte agravante alegou, em síntese, que ajuizou ação de execução fiscal e após constatar a dissolução irregular da executada requereu o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa face a dissolução irregular da sociedade devedora, juntado o comprovante de dissolução irregular emitida pela própria Refeita Federal.

Aduziu que
“
a presunção de dissolução irregular deverá ser reconhecida quando constatado o fechamento da empresa no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, induzindo a responsabilização do sócio/administrador, que, por sua vez, terá o ônus de comprovar a licitude dos atos praticados, ou mesmo a regularidade da dissolução
”.

Requereu a antecipação de tutela recursal e no mérito, o provimento do recurso.

Decisão ID 2833058, indeferindo o pleito liminar.

Contrarrazões (ID 3004982), suscitando preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, postulando pelo não provimento do agravo interposto.

I – Da preliminar de violação à dialeticidade recursal (arguida pela agravada)

Preliminarmente, argui a agravada,
COIMEQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
, em suas contrarrazões, que o recurso apresentado pelo ente municipal não deve ser conhecido por violação à dialeticidade recursal, dada a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

No entanto, entendo que a preliminar em foco não merece acolhida. Explico.

Este Sodalício tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que, se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma do “decisum” objurgado, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente:

[...] Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da Sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível n.º 033160013927, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 11/04/2022, DJ 28/04/2022).

[...]
S
e as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso. Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível n.º 064170033407, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 25/05/2021, DJ 18/06/2021).

[...] Possível extrair as razões de inconformismo do Apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado. Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024151598091, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 27/10/2020, DJ 20/01/2021).

No caso concreto, o Município agravante busca o reexame da decisão impugnada ao argumento, essencialmente, de que trouxe aos autos forte acervo probatório comprovando a dissolução irregular da pessoa jurídica, de forma que seria possível o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada. Essa sustentação, acaso acolhida, é suficiente, em tese, para a reforma do “decisum” guerreado, que rejeitou o pedido de redirecionamento da execução fiscal, sob o fundamento de que a dissolução irregular da empresa não fora comprovada nos autos. Por isso, entendo que não houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de violação à dialeticidade recursal, suscitada pela agravada em suas contrarrazões.

É como voto.

I
I
–
MÉRITO

Da narrativa processual, extrai-se que se trata de pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa
COIMEQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
, sob o fundamento de dissolução irregular da sociedade devedora.

O julgador primevo indeferiu o pedido de antecipação de tutela, asseverando que “
não obstante os argumentos apresentados, INDEFIRO o pedido de redirecionamento, uma vez que tal circunstância (dissolução irregular) não se encontra comprovada nos autos, sendo certo que a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não se presta a tal finalidade
”.

Inicialmente, consigno que não vejo motivos, neste momento, para alterar o entendimento externado quando do exame do pleito liminar que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, tem-se que, de acordo com a legislação tributária pátria, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência de caráter excepcional,
possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto
, conforme previsão contida no art. 135 do Código Tributário Nacional.

Destarte, a inclusão do sócio no título executivo, sem justificativa suficiente para configurar sua responsabilidade, enseja, via de regra, a ilegitimidade deste para responder pelo débito tributário. Senão, vejamos:

Art. 135.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
: I – as pessoas referidas no artigo anterior; II – os mandatários, prepostos e empregados; III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Nesse contexto, ressalta-se que, nos termos do enunciado sumular nº 435 do Superior Tribunal de Justiça1, se a empresa executada não mais funciona no seu endereço fiscal, resta caracterizada hipótese de presunção de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios.

Sobre o tema, seguem ementas aptas a demonstrar o pacífico entendimento jurisprudencial:

[...] 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp. 1.101.728/SP, de relatoria do Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, publicado em 23.3.2009, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa somente é cabível quando comprovado que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da sociedade. 2. A Súmula 435 do STJ diz que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente. [...] (STJ – AgInt no AREsp 1477111/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020).

[...] O redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias. 5. Nessa esteira, a certidão emitida pelo Oficial de Justiça atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio-gerente, de acordo com a Súmula 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 6. O STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS fixou a seguinte tese jurídica (Tema 630): "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente" (REsp 1.371.128/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17/9/2014). 7. Agravo Interno não provido. (STJ – AgInt no AREsp 1513226/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Ocorre, contudo, que na hipótese em apreço, com bem consignou o julgador de origem,
a simples juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não é prova suficiente para configurar dissolução irregular da sociedade
, o que afasta a legitimidade do redirecionamento da execução fiscal.

Nesse mesmo sentido, ressalto que o ônus de provar infração à lei, contrato social, estatuto ou dissolução irregular da sociedade cabe à Fazenda Pública, o que não fora cumprido na espécie.

No caso, o documento apresentado para comprovação da dissolução irregular da sociedade é, de fato, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sendo que o nome dos sócios sequer consta na Certidão de Dívida Ativa como coobrigados, de modo que tenho por indevida a inclusão deles como responsáveis tributários.

Assim, não se pode, de forma automática, sem o devido processo administrativo, inserir o sócio como devedor tributário, pois somente com amparo em dilação probatória o executado poderia contestar sua legitimidade.

Neste sentido seguem julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1
O entendimento jurisprudencial autoriza que a execução atinja o patrimônio do sócio apenas quando este figurar na CDA como corresponsável tributário, mas desde que haja um prévio procedimento administrativo para a referida inclusão
. 2 - Embora a CDA possua presunção de legitimidade, esta pode ser afastada nos casos em que não foi oportunizado aos sócios a defesa durante o processo administrativo fiscal, tal como ocorre no presente caso, havendo violação direta ao contraditório e ampla defesa. 3 -
Não há comprovação nos autos de que houve dissolução irregular da empresa capaz de ensejar o redirecionamento da execução fiscal
. 4 -
Não tendo sido verificado qualquer abuso de poder ou violação à Lei ou ao contrato social (art. 135, III, do CTN) e, considerando que o mero inadimplemento não é suficiente para caracterizar a responsabilidade do sócio da pessoa jurídica executada, forçoso reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal
. 5- Recurso improvido. (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 100200040507, Rel. Des.
MANOEL ALVES RABELO
, Quarta Câmara Cível, DJ 17.11.2020 – destaquei).

[...]
Para a configuração da responsabilidade tributária, nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, é necessário que os sócios, diretores, gerentes ou representantes legais da pessoa jurídica pratiquem atos com excesso de poder, infração à Lei ou contrato social ou estatutos. Noutros termos, é imprescindível a comprovação de dolo
. Exatamente por esta razão, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete sumular nº 430, estabeleceu o entendimento de que a simples falta de pagamento não é apta a ensejar, per si, a responsabilização tributária: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio gerente. [...] (
TJES
; AI 0005479-39.2019.8.08.0024;Rel. Des.
R
ONALDO GONÇALVES DE SOUSA
, Terceira Câmara Cível, DJ 9.12.2020 – destaquei).

Ademais, “
[...]
a não localização da empresa no endereço fiscal
é indício de sua dissolução irregular, mas, independente de qualquer outro elemento,
é insuficiente para o pronto redirecionamento da execução fiscal, que depende de prévia apuração das razões pelas quais tal fato ocorreu, bem como da comprovação do elemento subjetivo na conduta ilícita do sócio, a teor dos arts. 134 e 135 do CTN.
” [...](
STJ
– AgInt no AREsp 1477111/SE, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
, Primeira Turma, DJ 14.5.2020 – destaquei).

Nessa linha intelectiva, entendo por acertado o posicionamento externado pelo juízo “a quo” na decisão impugnada,
sobretudo se levado em consideração o fato de que a responsabilização do sócio constitui medida extraordinária
, sendo vedada na hipótese em que não há comprovação de ação ilícita dotada de elemento subjetivo por parte deste.

Nesse sentido, inclusive, já me manifestei quando do julgamento dos Agravos de Instrumentos nºs 5001634-78.2022.8.08.0000 e 5001654-69.2022.8.08.0000.

Finalmente, forçoso convir que a execução em face do sócio da agravada não encontra amparo no ordenamento jurídico, o que impõe a preservação do posicionamento externado pelo julgador atuante em primeira instância, no sentido de indeferir o pedido formulado pelo ente municipal visando o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa
COIMEQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
, tornando-se, por tal razão despiciendas maiores considerações quanto as demais teses apresentadas em sede de contrarrazões, à exceção da arguição de prescrição intercorrente que, por sua vez, constitui nítida inovação recursal e, consequentemente, incorre cristalina supressão de instância (TJES, Embargos de Declaração Cível em Agravo de Instrumento n.º 024169013406, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/09/2021, DJ 24/09/2021).

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/04/2023 às 12:41:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45897105042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO DE DIVERGÊNCIA

Eminentes Pares,

Rememoro que trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA/
ES
, inconformado com a r. decisão (id. 2224601) proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, Comarca da Capital, nos autos de Ação de Execução Fiscal n. 0002548-84.2002.8.08.0048, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução contra os sócios, ajuizada em desfavor de
COIMEQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA E PROVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
.

O Eminente Relator,
Desembargador Raphael Americano Câmara
, negou provimento ao agravo ao fundamento de que
“a responsabilização dos sócios constitui medida excepcional, sendo vedada na hip
ó
tes
e
em que não há comprovação de ação ilícita dotada de elemento subjetivo por parte deste.”

Em relação a ser forçosa a execução contra os sócios da gravada, por não haver amparo legal para isso, de plano, destaco que coaduno-ME com o entendimento firmado pelo eminente Desembargador Relator, uma vez que não restou demonstrado por meio de provas juntadas aos autos a alegada dissolução irregular da empresa, sendo insuficiente apenas a juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, portanto, acertada a decisão que manteve o indeferimento do pedido de redirecionamento da execução contra os sócios.

Todavia, entendo por divergir parcialmente do entendimento do eminente Relator, tão somente quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução aos sócios e do crédito tributário pugnado em contrarrazões.

Segundo entendimento do eminente relator,
“tornando-se, por tal razão despiciendas maiores considerações quanto as demais teses apresentadas em sede de contrarrazões,
à exceção da arguição de prescrição intercorrente que, por sua vez, constitui nítida inovação recursal e, consequentemente, incorre cristalina supressão de instância
.”

É notório que quando se trata de matéria de ordem pública, esta pode ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Vejamos:

[...] 2. O STJ possui entendimento de que
a prescrição é matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão
pro

iudicato
nas instâncias ordinárias
. Precedentes: AgRg no Ag 1333860/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16.12.2013; EDcl no AgRg no REsp 1.358.343/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.05.2013. (
STJ
- REsp n. 1.450.361/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03.06.2014, DJe de 24.06.2014). (destaque).

Dito isso passa-se a análise do pedido de prescrição suscitado pela agravada.

Ao analisar as razões, percebe-se que o argumento respalda-se pela alegada inércia da Fazenda Pública Municipal, no período de
2006
(quando tomou ciência da citação) a
2016
(quando da efetiva penhora).

Para que possa ser caracterizada a prescrição do redirecionamento da execução aos sócios e do crédito tributário, em ambos os casos, deve restar comprovada a inércia da Fazenda Pública (AgInt na Pet n. 14.813/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
21.06.
2022
, DJe de 27.06.2022).

Verifica-se nos autos, embora a agravada tente fazer parecer o contrário, que a Fazenda Pública não se manteve inerte durante o curso processual.

Como poderá ser demonstrado abaixo, a demora excessiva em realizar a penhora (ocorrida em 30.09.2016) se deu por morosidade do poder judiciário e não da parte agravante. Vejamos:

De acordo com esses andamentos, a Fazenda Pública manteve o andamento da execução, sendo perfeitamente afastada a tese de inércia, constatando-se que nos demais andamentos do processo de origem
(0002548-84.2002.8.08.0048)
cabia ao poder judiciário o impulsionamento dos atos.

Sobre o tema, apanha-se da jurisprudência que a perda do direito da pretensão executória do crédito tributário caracterizada pela prescrição, se dará por inércia do credor, não podendo este ser prejudicado quando a demora decorre exclusivamente do poder judiciário.

A Primeira Seção do STJ já decidiu:

[...] 1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário.

2.
A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário.
Inteligência da Súmula 106/STJ. (Precedentes: AgRg no Ag 1125797/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 16/09/2009; REsp 1109205/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 26/08/2008; AgRg no REsp 982.024/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008). [...]
STJ
- REsp n. 1.102.431/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 1/2/2010). (destaque).

A Segunda Turma da Corte Superior, se manifestou recentemente sobre o entendimento desta quanto a ocorrência de prescrição para o redirecionamento da execução aos sócios. Vejamos:

[...] 3. Em relação ao seu argumento de que teria ocorrido
a prescrição para o redirecionamento da Execução aos sócios-gerentes, o STJ entende que a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe que seja demonstrada a inércia da Fazenda Nacional
. Porém, a análise da inércia ou não da Fazenda Pública apenas é verificada com o reexame do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.921.203/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19.10.2021; e AgInt no REsp 1.964.029/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16.2.2022. [...] 5. Agravo Interno não provido. (
STJ
- AgInt na Pet n. 14.813/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma
,
julgado em 21.06.2022
, DJe de 27.06.2022). (destaque).

Assim, verifica-se que os autos percorreram um lapso temporal excessivo por exclusiva falha dos mecanismos do judiciário, não cabendo reconhecer inércia da Fazenda Pública, posto que manteve o impulsionamento do processo.

Mediante tais fundamentos, peço vênia ao eminente
Desembargador Relator
,

para

abrir a
divergência parcial
a
o voto
proferido

no sentido de

tão somente afastar a prejudicial de mérito de prescrição intercorrente suscitada pela agravada em suas contrarrazões
.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso e

NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.